Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702566-53.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: LIBERALINO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de ação cujo objeto diz respeito ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Julgado o recurso inominado (acórdão 1356674), o recorrente apresentou embargos de declaração e o recorrido contrarrazões. Não obstante, o julgamento dos embargos deve aguardar a decisão definitiva sobre a divergência jurisprudencial instaurada sobre o tema, entre as Turmas Recursais deste Tribunal, apresentada por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, nos autos 0705274-71.2020.8.07.0020. Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes, determino a SUSPENSÃO do presente feito até a decisão da Presidência da Turma de UNIFORMIZAÇÃO (art. 59 e 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais). I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021 14:21:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator